Tribunal: TJDFT
Processo: 0751949-65.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-05-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR3TR Presidência da Terceira Turma Recursal Número do processo: 0751949-65.2024.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) RECORRENTE: LARISSA PAIVA DE OLIVEIRA RECORRIDO: WELTON CARLOS RAMOS DECISÃO Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra o acórdão proferido pela Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do Distrito Federal, cuja ementa é a seguinte: “RECURSO INOMINADO. EFEITO SUSPENSIVO. NÃO CABIMENTO. CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL COMERCIAL. RESCISÃO ANTECIPADA. MULTA CONTRATUAL. ALUGUEL E CONDOMÍNIO. REPAROS. PAGAMENTO DEVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. No âmbito dos Juizados Especiais os recursos são recebidos, ordinariamente, no efeito devolutivo, admitindo-se o efeito suspensivo somente nos casos de perigo de dano irreparável ou de difícil reparação, nos termos do art. 43 da Lei no 9.099/1995, o que não é o caso dos autos. Efeito suspensivo indeferido. 2. À luz do artigo 373 do CPC, o ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito, e ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. 3. Na hipótese, a autora rescindiu antecipadamente o contrato de locação de imóvel comercial e alega que são indevidas as cobranças de multa, aluguel, condomínio e reparos. 4. O réu, por sua vez, anexou o contrato de locação (ID 68511708 e 68511707) — com vigência até 31/10/2027 e previsão de multa em caso de rescisão antecipada (cláusula VIII) —, o comprovante de pagamento do condomínio do último mês de locação (ID 68511861 e 68511862) e o comprovante de gastos (R$ 700,00) com reparos no imóvel depois da rescisão (ID 68511863 e 68511864). 5. Se a autora não comprovou que a rescisão antecipada decorreu de culpa do locador e nem apresentou os comprovantes de pagamento do aluguel e do condomínio de novembro de 2023, merece prestígio a sentença que julgou procedente o pedido contraposto para determinar o pagamento das verbas. 6. Quanto aos reparos no imóvel, ausente impugnação específica da recorrente — que não negou ter danificado a porta e o portal — deve ser mantida a condenação de R$ 700,00. 7. Recurso conhecido e desprovido. Relatório em separado. 8. Recorrente condenado a pagar as custas processuais e honorários advocatícios de 10% do valor da condenação. A exigibilidade fica suspensa, em razão da gratuidade de justiça que ora defiro.” A parte recorrente argumenta que a falta de realização de vistoria no imóvel invalida os termos contratuais pactuados. Portanto, ante a impossibilidade de constatação do estado em que o bem se encontrava no início da locação, é incabível a condenação da locatária ao pagamento de quaisquer valores referentes a reparos no imóvel. Aponta, ainda, pela inexigibilidade do pagamento proporcional do aluguel e condomínio, haja vista a comprovação de efetivação de todos os débitos. Requer a anulação da decisão condenatória. O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo, uma vez que a parte recorrente é beneficiária da justiça gratuita. Contrarrazões apresentadas. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso extraordinário não merece ser admitido. Isso porque, a recorrente não indicou o permissivo constitucional em que fundamenta o recurso, o que atrai a incidência do enunciado 284 da Súmula do Supremo Tribunal Federal, ante a deficiência da fundamentação. Nesse sentido, “É inadmissível o recurso extraordinário, quando ausente a indicação do dispositivo constitucional supostamente violado pelo acórdão recorrido. Incidência do enunciado n. 284 da Súmula do Supremo.” (ARE 1364858 AgR, Rel. Ministro NUNES MARQUES, DJe 1o/6/2022). Ainda, a parte recorrente deixou de demonstrar, de forma fundamentada e em tópico próprio, a existência do requisito da repercussão geral, não preenchendo, assim, o requisito dos arts. 102, § 3o, da CF/88, 1.035, § 2o, do CPC, e 322 e 327 do Regimento Interno da Suprema Corte. Nesse sentido: “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Repercussão geral. Tópico devidamente fundamentado. Ausência. Inadmissibilidade. Precedentes. 1. Os recursos extraordinários interpostos contra acórdãos publicados a partir de 3/5/07 devem demonstrar, em tópico devidamente fundamentado, a existência da repercussão geral das questões constitucionais discutidas no apelo extremo (AI no 664.567/RS-QO). 2. A repercussão geral deve ser demonstrada em tópico destacado da petição do recurso extraordinário, não havendo falar em repercussão geral implícita ou presumida. 3. Agravo regimental não provido. 4. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC, pois não houve prévia fixação de honorários advocatícios na causa. (ARE 1040531 AgR, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 05/02/2018, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-037 DIVULG 26-02-2018 PUBLIC 27-02-2018)” Ademais, para rever o entendimento do Colegiado, conforme almejado pela parte recorrente, seria necessário o revolvimento do conteúdo fático probatório, o que é vedado em sede de recurso extraordinário, conforme Súmula 279 do STF. Ante o exposto, indefiro o processamento do recurso extraordinário. Publique-se. Intime-se. Brasília, 9 de maio de 2025. MARCO ANTÔNIO DO AMARAL Presidente da Terceira Turma Recursal